Tribunal: STF
Processo: Rcl 94425
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra o Juízo da 5ª Vara Federal de Santos/SP.

A defesa técnica afirma que:

Em menos de 5 horas após a concessão da ordem liberatória pelo STJ (HC 1090382-SP), o Juízo a quo decretou nova prisão cautelar — desta feita preventiva —, sem qualquer fato novo em relação ao contexto que motivou a decisão da Corte Superior. A representação policial que embasou a preventiva é a mesma que embasara a temporária cassada. Não houve ato de fuga, tampouco de destruição de provas, tampouco qualquer outro elemento superveniente (doc. 1, p. 4).

Diante disso, sustenta que o ato impugnado viola o entendimento consolidado desta Suprema Corte no HC 95.009/SP, no HC 126.444/SP e na Rcl 43.315/SP.

Aduz que:

[...] o art. 10 do CPP fixa o prazo do IPL em 10 dias quando o investigado está preso. O art. 66 da Lei 5.010/1966 amplia para 15 dias na Justiça Federal, prorrogável uma única vez por mais 15 dias, mediante pedido fundamentado e deferimento judicial. O Reclamante está preso desde 15.04.2026. O prazo legal de 15+15 dias encerrou-se em 15.05.2026. O Juízo a quo, contudo, concedeu prorrogação de 90 dias — cinco vezes o limite legal — sem amparo normativo (doc. 1, p. 5).

Acrescenta que, na decisão de 4/5/2026, o próprio juízo confessou que “a fase investigativa ainda não se encontra plenamente esgotada”, o que imporia o relaxamento imediato da prisão, nos termos do HC 118.276. 

Alega que, em 6/5/2026, o juízo a quo acolheu representação da Polícia Federal para aplicar ao reclamante o regime processual diferenciado dos arts. 5º a 10 da Lei n. 15.358/2026, mas que os fatos investigados são todos anteriores à vigência da lei, o que viola o art. 5º, XL, da Constituição, na interpretação firmada no HC 185.913/DF.

Assevera, por fim, que:

O decreto de prisão original invocou a apreensão de 3.082 kg de cocaína no veleiro Lobo IV como elemento de gravidade concreta justificador da segregação cautelar do Reclamante. Esse fato foi apurado na Operação Narco Bet e imputado exclusivamente ao investigado [R. P. M.] — fato que não consta do mandado de prisão individual do Reclamante e que é anterior e autônomo em relação à Operação Narco Fluxo (doc. 1, p. 8). 

Sustenta que requereu, então, acesso aos autos da Operação Narco Bet para verificar a extensão do equívoco, mas que o juízo a quo negou, em violação à Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor o acesso a todos os elementos já documentados no procedimento investigatório.

Ao final, requer:

i) LIMINAR URGENTÍSSIMA — Suspensão imediata dos efeitos da prisão preventiva de [G. R. F.], com determinação de expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, caso não seja deferida a soltura imediata, que seja decretado o relaxamento da prisão por excesso de prazo (arts. 648, II, CPP; 66, Lei 5.010/1966; 3º-B, §2º, CPP), com substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP (monitoração eletrônica, proibição de ausentar-se do País e comparecimento periódico em juízo);
(ii) NO MÉRITO — PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com a cassação definitiva: (a) do decreto de prisão preventiva de Id 578037129 (23.04.2026) e de todos os atos subsequentes que o mantiveram; e (b) da decisão de 06.05.2026 (processo 5002812-18.2026.4.03.6104) que aplicou retroativamente ao Reclamante os arts. 5º a 10 da Lei n.º 15.358/2026;
(iii) DETERMINAÇÃO DE ACESSO — Ordem ao Juízo a quo para que franqueie ao Reclamante e seus defensores o acesso a todos os elementos já documentados nas Operações Narco Bet, Narco Vela, Narco Azimut I e II que sirvam de fundamento para decisões que o afetam, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14 e do art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB; 
(iv) COMUNICAÇÃO — Envio de cópias da decisão concessiva à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal, para os fins que entender pertinentes, considerando o padrão de descumprimento oblíquo de decisões superiores verificado nos presentes autos, em linha com o precedente do HC 95.009/SP (Operação Satiagraha);
(iii) DETERMINAÇÃO DE ACESSO — Ordem ao Juízo a quo para que franqueie ao Reclamante e seus defensores o acesso a todos os elementos já documentados nas Operações Narco Bet, Narco Vela, Narco Azimut I e II que sirvam de fundamento para decisões que o afetam, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14 e do art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB; 
(iv) COMUNICAÇÃO — Envio de cópias da decisão concessiva à Corregedoria Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal, para os fins que entender pertinentes, considerando o padrão de descumprimento oblíquo de decisões superiores verificado nos presentes autos, em linha com o precedente do HC 95.009/SP (Operação Satiagraha). (Doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e  eficácia erga omnes.

No caso sob análise, a defesa cita os Habeas Corpus 185.913/DF, 126.444/SP, 118.276/MS, 95.009/SP e a Reclamação 43.315/SP, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.

De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  14/6/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 
1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/6/2016).

Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.
1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação.
 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
5. Agravo regimental não provido (Rcl 53.089 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).

Ademais, quanto ao alegado descumprimento da Súmula Vinculante 14, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, não é possível asseverar que houve recusa de acesso aos elementos já documentados nas Operações Narco Bet, Narco Vela e Narco Azimut I e II.

Diante disso, entendo que não há estrita aderência temática entre os atos reclamados e o enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
[...]
 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como sucedâneo recursal e atalho processual, buscando, ante razões de ordem meramente prática, a submissão imediata da sua prisão preventiva e do pedido de acesso a investigações conexas ao exame do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).

Dessa forma, entendo ser descabida a tentativa desta reclamação de expandir a competência originária do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente estrita.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator